Tribunal: TJDFT
Processo: 0730224-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730224-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: PRISCILA LIMA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra a decisão que indeferiu a penhora de cotas sociais e do pró-labore recebido pela parte devedora, nos autos do processo de execução ajuizado em desfavor de PRISCILA LIMA SILVA. A parte agravante alega, em síntese, que comprovou o funcionamento da pessoa jurídica da qual a parte agravada é sócia-administradora. Sustenta que o ônus de comprovar o auferimento de renda da empresa cabe à parte adversa, pois constitui matéria de defesa. Desse modo, defende a possibilidade de penhora das cotas sociais e do pró-labore recebido pela agravada. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registra-se que a penhora de cotas sociais é medida excepcional, pois afeta diretamente a preservação da pessoa jurídica, devendo ser realizada somente após a demonstração da inviabilidade de outros meios executivos para a satisfação da dívida. De maneira semelhante, a penhora do pró-labore, que ostenta natureza salarial, também é medida extraordinária e está condicionada à garantia de subsistência da parte agravada. Nesse passo, a efetivação das medidas pretendidas pela parte agravante demanda cautela e prudência, devendo-se aguardar a manifestação da parte contrária, em atenção ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de colocar em risco a sua sobrevivência digna. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. ART. 133 A 137 CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA COTAS SOCIAIS. NECESSIDADE CONTRADITÓRIO. ORDEM PREVISTA ART. 835, IX, DO CPC. (...) 3. A penhora de cotas sociais é medida gravosa, pois infirma a preservação da empresa, devendo ser deferida somente após esgotadas outras medidas executivas passíveis de penhora. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1863489, 07072252420248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. IMPENHORABILIDADE. COTAS SOCIAIS. INVIABILIDADE DE PENHORA. NÃO EXAURIMENTO DE MEIOS EXECUTIVOS MENOS GRAVOSOS. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Não encontrados bens expropriáveis em nome do devedor, a lei autoriza a penhora de cotas sociais de sociedade unipessoal por ele integrada (art. 835, IX, c/c art. 861, ambos do CPC, e art. 1.026 do CC), na estrita medida do necessário à satisfação do débito exequendo. 3. O exaurimento dos meios executivos menos gravosos é requisito para a penhora das cotas sociais do devedor. Impõe-se preconizar as demais diligências em busca de bens passíveis de constrição, na medida em que se avistar a possibilidade de solver a dívida por outros meios. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1884174, 07167364620248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no PJe: 8/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PRÓ-LABORE. VEDAÇÃO LEGAL. CPC 833, IV. 1. O pró-labore é a remuneração percebida pelos sócios de uma empresa em razão do trabalho efetivado no negócio, equiparando-se, portanto, ao salário. (...) 3. Acrescente-se que a corrente que admite a penhora parcial da verba condiciona a medida à ausência de risco à sobrevivência digna do devedor, certeza essa que não se tem no caso concreto. (Acórdão 1807457, 07357270720238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator